Tribunal: TJDFT
Processo: 0703130-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703130-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO AGRAVADO: CONCEICAO VASCONCELOS PIRES DECISÃO Comprove-se a renúncia ao mandato, uma vez que o documento de ID 57274361 não confere a necessária certeza jurídica da ciência da parte. Int. Brasília/DF, 28 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora